Tribunal: TJBA
Processo: 8002352-65.2025.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002352-65.2025.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros

Advogado(s)
:
ELIENE FREIRE MACIEL, PAULA FREIRE MACIEL, VANESSA FREIRE MACIEL

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e constitucional. Remessa necessária. Mandado de segurança. Gratificação de incentivo à qualificação. Omissão administrativa caracterizada por demora injustificada na conclusão de processo administrativo. Cumprimento de medida liminar e edição superveniente de ato administrativo. Inexistência de perda superveniente do objeto. Confirmação da sentença concessiva da segurança.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado com o objetivo de compelir a Administração Pública a concluir e formalizar a concessão de gratificação funcional.

II. Questão em discussão

2. Definir se a edição de ato administrativo após a concessão de medida liminar em mandado de segurança enseja perda superveniente do objeto e estabelecer se é legal a sentença que concedeu a segurança para suprir omissão administrativa injustificada e confirmar a tutela liminar deferida.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de medida liminar ou a prática de ato administrativo após a impetração do mandado de segurança não acarreta, por si só, a perda do objeto do writ, subsistindo o interesse processual na apreciação do mérito.

4. A superveniência do ato administrativo não afasta a utilidade do provimento jurisdicional definitivo quando evidenciado que a Administração apenas atuou em razão da provocação judicial.

5. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo violado por ato omissivo ilegal da autoridade administrativa.

6. A demora excessiva e injustificada na conclusão do processo administrativo configura omissão ilegítima e viola os princípios da eficiência, da razoabilidade e da duração razoável do processo.

7. O reconhecimento administrativo do preenchimento dos requisitos legais reforça a existência de direito líquido e certo à concessão da vantagem funcional.

8. A sentença observa os limites objetivos do mandado de segurança ao não apreciar efeitos financeiros pretéritos nem fixar honorários advocatícios.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença confirmada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária nº
8002352-65.2025.8.05.0141
, sendo remetente o
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA
e interessados
CASSIO ALVES DOS SANTOS

e
MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONFIRMAR A SENTENÇA
, em sede de reexame necessário
,
nos termos do voto do relator.